Tribunal: TJES
Processo: 5001476-02.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001476-02.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANNA LUIZA DOS REIS DE OLIVEIRA MATA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. INVALIDADE DA CONSTRIÇÃO IMPLEMENTADA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir a apreensão judicial de veículo de propriedade da autora, liberando-o e cancelando as restrições decorrentes da Ação de Busca e Apreensão nº 5000883-70.2024.8.08.0049.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela instituição financeira deve ser conhecido, diante da alegação de afronta ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é válida a constrição judicial incidente sobre veículo de propriedade de terceiro alheio ao contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repetição de argumentos da contestação em sede recursal não configura, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, desde que a peça demonstre o inconformismo da parte e impugne os fundamentos centrais da sentença.

4. Os embargos de terceiro constituem instrumento adequado para afastar constrição judicial sobre bem de terceiro não participante da relação processual, nos termos do art. 674 do CPC.

5. A constituição válida da alienação fiduciária exige a vinculação do bem ao negócio com anuência expressa do proprietário. Sem a propriedade ou posse legítima do devedor fiduciante, não há formação regular da garantia. Restou comprovado que a embargante era a legítima proprietária registral do veículo desde 14/09/2023, data anterior à celebração do contrato de financiamento (08/12/2023), inexistindo qualquer anuência sua na constituição da garantia.

6. Compete à instituição financeira o dever de diligência para verificar a titularidade do bem oferecido em garantia, não podendo transferir a terceiros de boa-fé os riscos da má instrução contratual.

7. A inscrição do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), por iniciativa do devedor, não tem eficácia contra terceiro de boa-fé quando ausente registro no Certificado de Registro de Veículo, conforme Súmula nº 92 do STJ.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.095.740/DF) estabelece que, sendo o bem registrado em nome de terceiro, cabe ao credor fiduciário comprovar a tradição ao devedor, o que não ocorreu no caso.

9. A proteção ao terceiro de boa-fé, consolidada nas Súmulas nº 84 e nº 92 do STJ, impede que o patrimônio de quem não integrou a relação obrigacional responda por dívida alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alienação fiduciária não pode recair validamente sobre bem de terceiro alheio à relação contratual, ausente sua anuência. 2. A constrição judicial sobre veículo de propriedade de terceiro de boa-fé é inválida, sendo cabíveis os embargos de terceiro para afastá-la. 3. A inscrição do gravame no SNG não supre a ausência de registro no Certificado de Registro do Veículo nem vincula o proprietário registral estranho ao contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 674, caput e § 1º; art. 789; art. 790; art. 85, § 11; CC/2002, arts. 1.226, 1.267, 1.268, caput e § 2º, e 1.361, § 1º; CTB, art. 123, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
contra a r. sentença (ID 14932544) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES que, nos autos dos
embargos de terceiros
propostos por
Anna Luiza dos Reis de Oliveira Mata
, julgou procedente a pretensão autoral para desconstituir a apreensão judicial que recaiu sobre o veículo AUDI/A3, placa QRB6J22/ES, de propriedade da embargante, determinando a sua imediata liberação e o cancelamento de quaisquer restrições decorrentes da Ação de Busca e Apreensão nº 5000883-70.2024.8.08.0049.

A controvérsia tem origem em um contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário) celebrado em 08 de dezembro de 2023 entre a instituição financeira OMNI S/A e o Sr. Natalino dos Santos Ribeiro. Para garantir o pagamento da dívida, foi constituída uma alienação fiduciária sobre um veículo AUDI/A3, placa QRB6J22/ES, com o respectivo gravame sendo inserido no Sistema Nacional de Gravames (SNG) na mesma data.

Ocorre que, conforme registros do Departamento de Trânsito (DETRAN), o referido veículo não pertencia ao devedor fiduciante, mas sim à Sra. Anna Luiza dos Reis de Oliveira Mata, que comprovou ser a proprietária registral do bem desde 14 de setembro de 2023, ou seja, quase 03 (três) meses antes da celebração do contrato de financiamento por terceiro.

Diante do inadimplemento do contrato de financiamento por parte do Sr. Natalino, a OMNI S/A ajuizou uma Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5000883-70.2024.8.08.0049), obtendo uma tutela provisória que resultou na apreensão do veículo em 23 de setembro de 2024. No momento da diligência, o carro estava na posse do irmão da apelada, o Sr. Luiz Henrique de Oliveira Mata.

Surpreendida com a constrição de seu patrimônio para garantir uma dívida que não contraiu, a Sra. Anna Luiza opôs Embargos de Terceiro sustentando ser a legítima proprietária do automóvel e completamente alheia à relação contratual entre a financeira e o Sr. Natalino, bem como que jamais teria anuído com a alienação fiduciária de seu bem, caracterizando a apreensão como um ato indevido.

O juízo
a quo
acolheu os argumentos da embargante, julgando a ação procedente para determinar a liberação do veículo e o cancelamento das restrições, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela financeira embargada, no qual insiste na validade da garantia e na regularidade da constrição, o que trouxe a matéria para reexame em segunda instância.

Preliminarmente
, a embargante apelada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal seria mera reprodução dos termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo
.

Embora se reconheça a similaridade entre os argumentos expendidos na contestação e nas razões de apelação, a peça recursal indica de forma suficiente o inconformismo da apelante com o resultado do julgamento, contrapondo-se aos fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à validade da garantia fiduciária e à regularidade da constrição. A apelante busca a reforma do julgado, apresentando as razões de fato e de direito que, em sua ótica, justificariam um desfecho diverso para a lide.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, desde que seja possível extrair da peça recursal o interesse na reforma da decisão. Nesse contexto, tendo a apelante exposto, ainda que de forma reiterada, os fundamentos para a reforma da sentença, a matéria de fundo deve ser enfrentada.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
suscitada e, consequentemente, conheço do recurso de apelação cível interposto pela pessoa jurídica embargada
, motivo pelo qual passo a analisar o seu mérito.

Caso equivocadamente seja efetuada a constrição de bem pertencente a terceiro não integrante da lide ou de pessoa não responsável pela dívida do devedor, a ação incidental dos embargos de terceiro constitui o meio defensivo contra atos judiciais que gerem medida constritiva dos bens daqueles
1
, na forma do art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil
2
. Os embargos de terceiro possuem, portanto, cognição limitada ao afastamento da constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo, seja na condição
“de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”
(art. 674, § 1º, do CPC/2015).

Cinge-se, no caso, a controvérsia a aferir a legalidade da constrição judicial efetuada sobre veículo de propriedade de terceiro que não participou do negócio jurídico de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A alienação fiduciária, como direito real de garantia, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. Sua constituição, para ser oponível
erga omnes
, exige a observância das formalidades legais e, de modo inescapável, a vinculação do bem ao negócio jurídico com a anuência expressa de seu proprietário. Ignorar tal premissa seria subverter a própria natureza do direito de propriedade, permitindo que o patrimônio de um indivíduo responda por dívida alheia, à sua revelia.

No caso, a apelante insiste na tese de que seria credora fiduciária, contudo, ignora solenemente o ponto crucial da lide: o bem constrito nunca pertenceu ao devedor fiduciante, Sr. Natalino dos Santos Ribeiro, e jamais foi dado em garantia com o consentimento da legítima proprietária, a ora apelada. A prova dos autos é robusta e irrefutável nesse sentido, demonstrando que
a aquisição e o registro da propriedade pela embargante ocorreram em 14/09/2023, meses antes da celebração do contrato de financiamento, datado de 07/12/2023
.

É incompreensível que a apelante, uma instituição financeira especializada, tenha aprovado um financiamento com garantia fiduciária de um bem que não pertencia ao contratante. Tal conduta revela uma falha grave e primária na análise de risco e na formalização do negócio jurídico, cujo ônus não pode, em hipótese alguma, ser transferido para a apelada, uma terceira de boa-fé e completamente alheia à relação contratual. Cabia à instituição financeira o dever de diligência, exigindo do pretenso devedor a documentação hábil a comprovar a titularidade do bem oferecido em garantia (arts. 1.267 e 1.268,
caput
e § 2º, do CC/02
3
), o que, ao que tudo indica, não foi feito.
A apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar que o Sr. Natalino detinha a titularidade ou a posse legítima do bem na data da contratação
, reforçando a tese de que a constrição recaiu irregularmente sobre patrimônio de terceiro, tanto que apreendido na posse do irmão da embargante apelada (ID’s 14932419 a 14932421 e 14932543), pessoa que realizou diversos investimentos no automóvel em datas posteriores à celebração do contrato questionado (ID’s 14932422 a 14932431), o que reforça a condição de terceira de boa-fé da recorrida, na forma da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 243 do Superior Tribunal de Justiça
4
.

O argumento da apelante de que caberia ao devedor fiduciante a responsabilidade pela transferência do veículo (art. 123, § 1º, do CTB) não se sustenta, pois essa obrigação contratual entre a financeira e seu cliente não tem o condão de atingir o direito de propriedade da apelada, que não pode ser penalizada pela falha da instituição em verificar a titularidade do bem aceito em garantia.

Do mesmo modo, a simples inscrição do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), realizada por iniciativa do devedor, não tem o condão de validar um negócio jurídico viciado na origem nem de vincular automaticamente o veículo à garantia quando ausente a anuência da legítima proprietária. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, embora reconheça a desnecessidade do registro no órgão de trânsito para a eficácia do contrato
entre as partes
, é enfática ao estabelecer que, para ser oponível a terceiros, a situação é distinta. No julgamento do REsp 2.095.740/DF, a
Corte Superior
salientou que,
“sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante)”
. No presente caso, a apelante não apenas deixou de comprovar a tradição, como restou evidenciado que o devedor jamais teve a propriedade do bem. No escopo de auxiliar a elucidação do caso, transcrevo o referido precedente do Tribunal da Cidadania também citado na sentença objurgada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art . 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso,
se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do CC).
5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes.6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas,
sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante).
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 2095740 DF 2023/0323266-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2024).

Não fosse o bastante a proteção ao terceiro de boa-fé é matéria pacificada, conforme se extrai da Súmula nº 84 do STJ
5
, que, embora trate de compromisso de compra e venda de imóvel, consagra o princípio da proteção da posse e da realidade fática sobre o formalismo registral. De forma ainda mais específica para o caso em tela, a
Súmula nº 92 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que
“a terceir
o de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”
. Isto significa que, para que um contrato de alienação fiduciária tenha efeito perante terceiros (como um comprador que adquire o carro sem saber da dívida), a reserva de domínio do bem precisa de ser devidamente registada no documento do veículo, consoante disposto no art. 1.361, § 1º, do Código Civil
6
. Sem o registo no certificado, a alienação fiduciária não é oponível a terceiros de boa-fé, o que significa que o credor não pode reclamar o bem deles, mesmo que o contrato de alienação fiduciária exista.

A
ratio
do enunciado sumular é proteger o terceiro que, pautado pela boa-fé e pela confiança nos registros públicos, adquire um bem ou sobre ele exerce a propriedade, sem ter ciência de eventual ônus que sobre ele recaia. A ausência dessa publicidade impede que a garantia seja oposta a quem não fez parte da relação contratual. No caso, os documentos acostados aos autos, notadamente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) e o Dossiê Consolidado do DETRAN/ES (IDs 14932393 e 14932548), comprovam de forma inequívoca que a apelada é a proprietária registral do veículo desde 14/09/2023, ao passo que o contrato de financiamento entre a apelante e o Sr. Natalino dos Santos Ribeiro foi celebrado somente em 08/12/2023. Ademais, o próprio contrato que embasa a ação de busca e apreensão, juntado pela instituição financeira (ID 14932412), evidencia que a apelada não figurou como parte, anuente ou garantidora no negócio jurídico. A constrição judicial, portanto, recaiu sobre patrimônio de pessoa estranha à relação obrigacional, em clara ofensa ao disposto no art. 789 do CPC.

Nesse particular, a alegação de inércia da embargante apelada em contestar o gravame de alienação fiduciária, registrado em dezembro de 2023, carece de amparo jurídico. A ordem jurídica pátria, pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, não impõe ao cidadão o ônus de uma vigilância constante e periódica nos registros de trânsito a fim de averiguar a eventual existência de constrições ou gravames lançados de forma fraudulenta por terceiros em negócios jurídicos aos quais é completamente alheio. Com efeito, a boa-fé da proprietária é presumida, e seu direito de insurgência contra o ato ilícito exsurge no momento em que dele toma ciência – no caso, com a efetiva apreensão de seu bem –, não se podendo cogitar em convalidação do ato viciado pela simples passagem do tempo.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes, tem aplicado com precisão tal entendimento, asseverando que a busca e apreensão pode acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual, o que inviabiliza o seu deferimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SÚMULA 92 DO C. STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, na hipótese de inadimplência, desde que comprovada a mora e os demais requisitos normativos, nos termos da Súmula 72 do C. STJ.
2. Pelo fato de o registro do bem móvel, objeto do contrato de alienação fiduciária, encontrar em nome de terceiro estranho à lide, o provimento pretendido não é adequado. 3. Sobre esse tema, inclusive, o C. STJ editou a Súmula 92, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”. 4. Nesse contexto, em que o pedido de busca e apreensão pode acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual, resta inviabilizado seu deferimento pela Súmula 92 do STJ. 5.
Cumpre ressaltar que a juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG (ID nº 6602565) não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante,
conforme exigido pelo art. 1.361, § 1º, do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000304-59.2023.8.08.0049, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, DP 17/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN AO TEMPO DA COMPRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC). 2) No caso em exame, a parte ora embargante adquiriu o veículo posteriormente penhorado na execução em apenso de quem figura como executado em tal processo. 3) A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.
4) Na época da alienação do veículo, não havia qualquer registro de constrição sobre o mencionado veículo. Além disso, não há qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente. Portanto, não há como caracterizar a fraude à execução. 5) A parte embargante fez prova de que adquirira o veículo antes do advento de sua penhora. Além disso, não fora produzida prova de sua má-fé. Logo, resta caracterizada como terceira de boa-fé, pelo que a penhora lançada sobre o veículo deve ser baixada, pois quando de seu advento não mais integrava o patrimônio da parte executada.
6) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007553-91.2017.8.08.0006, Relatora: Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, DP 21/08/2023).

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o conjunto probatório demonstra de forma cabal a propriedade do bem pela embargante apelada e sua condição de terceira de boa-fé, tornando a apreensão do veículo ato ilícito e passível de desconstituição pela via dos embargos.

Atento à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 303
7
e no Tema Repetitivo nº 872
8
e considerando que a financeira embargada insistiu em defender a manutenção da constrição sobre o bem mesmo após ter ciência dos fatos,
deve
ela
arcar com os encargos sucumbenciais
. Desse modo e diante da relevante atuação do patrono da embargante apelada nesta instância revisora, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 3% (três por cento) e estabeleço definitivo a verba honorária sucumbencial em 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
REsp n. 1.730.535/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 19/10/2018, STJ.

2
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

3
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. (...) § 2º Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

4
Tema Repetitivo nº 243 do STJ – (...). 1.3 A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

5
Súmula nº 84 do STJ – É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

6
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

7
Súmula nº 303 do STJ – Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

8
Tema Repetitivo nº 872 do STJ – Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez